Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-68.2023.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000426-68.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLON DE ARAUJO MONTES - CPF: 053.795.232-26 (APELANTE), MARCELO BARREIRA DA COSTA - CPF: 663.734.092-87 (ASSISTENTE), MAGNO ALVES VAILLANT - CPF: 274.515.501-68 (ASSISTENTE), DHULHIO MARTINS RODRIGUES - CPF: 064.440.151-62 (ASSISTENTE), DIONE PONTES BATISTA - CPF: 011.451.372-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO.
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
. ELEMENTOS ROBUSTOS QUE COMPROVAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INAPLICABILIDADE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA
. INVIABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS E COM OBJETOS JURÍDICOS DISTINTOS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei
11.343/2006), receptação (art. 180 do CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), praticados em concurso material. A defesa suscita, em preliminar, nulidade das provas por invasão de domicílio sem mandado judicial. No mérito, pleiteia: (a) desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (b) aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (c) aplicação do princípio da consunção entre os crimes de receptação e posse de arma.

Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(I) saber se é nula a prova obtida por ingresso policial em domicílio sem mandado judicial;

(II) saber se a conduta imputada ao recorrente deve ser desclassificada de tráfico para uso pessoal;

(III) saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação do tráfico privilegiado;

(IV) saber se é cabível o princípio da consunção entre os crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo.

Razões de decidir:

3. Não há nulidade na prova obtida mediante ingresso em domicílio, uma vez que havia fundadas razões que indicavam situação de flagrância.

4. A prova testemunhal e material é firme em demonstrar a finalidade mercantil dos entorpecentes, sendo inaplicável a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

5. A aplicação do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 é inviável, dada a vinculação do apelante a facção criminosa e à habitualidade no tráfico.

6. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo, diante da autonomia das condutas e da diversidade dos bens jurídicos tutelados.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões e configurada situação de flagrante delito, notadamente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2. A presença de entorpecentes fracionados, balança de precisão, dinheiro trocado e depoimentos coerentes indicam inequívoca destinação comercial da droga, afastando a desclassificação para uso pessoal.

3. A vinculação do réu
à
organização criminosa e
à
habitualidade no tráfico impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.

4. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes em concurso material possuem objetos jurídicos distintos e condutas autônomas, como receptação e posse irregular de arma de fogo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI.

CPP, art. 303.

Lei 11.343/2006,
arts
. 28, § 2o, e 33, caput e § 4o.

Lei 10.826/2003, art. 12.

CP, art. 180.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, repercussão geral
;
TJMT, N.U 1000191-06.2023.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, j. 11/04/2025
;
TJMT, N.U 1000857-35.2023.8.11.0036, j. 01/07/2025
;
TJMT, N.U 1013327-51.2021.8.11.0042, j. 27/06/2025.

STJ,
AgRg
no REsp 1.927.948/AC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/04/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Marlon de Araújo Montes
, contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos
33,
caput,
da Lei no 11.343/2006,

12 da Lei no 10.826/2003 e 180 do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, postula, à guisa
de preliminar
, nulidade das provas, sob a alegação de
invasão de domicílio,
com a consequente absolvição do apelante.

No
mérito
, requereu a
desclassificação
do delito de tráfico de entorpecente, para o delito de uso previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Subsidiariamente, requereu a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas,
com fixação de regime mais brando e a substituição da pena por restritiva de direitos.

Por fim, requer a
absolvição
do delito de
receptação,
diante da aplicação do princípio da consunção e da ausência de dolo (id. 266795385
).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

266795387
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
NÃO ACOLHIMENTO
da preliminar de nulidade e, no mérito pelo
DESPROVIMENTO
do presente recurso,
de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id.

274388363).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
-
NULIDADE
RELATIVA À INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Em sede preliminar, a defesa alega nulidade da busca domiciliar, por ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso dos policiais
no domicílio do réu sem autorização judicial.

A preliminar, contudo,
não
merece prosperar.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em se tratando de crime permanente, como é o tráfico de drogas, é legítimo o ingresso de agentes estatais no domicílio do investigado sem mandado judicial, desde que
a ação esteja
amparad
a
em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias objetivas do caso concreto, que indiquem a situação de flagrância (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 05/11/2015, repercussão geral).

No presente caso, os autos revelam que os policiais militares receberam informações da Agência Local de Inteligência de que a residência monitorada seria ponto de venda de drogas. Após vigilância, constataram a saída de um indivíduo do imóvel (
Marcelo Barreira da Costa
), que ao ser abordado, confessou ter acabado de adquirir

entorpecente no local.

Quanto à legalidade da ação policial
, vejamos as declarações
judiciais do agente

policial

Rosenildo
Venâncio:

“...
Sim, eu estava de serviço no dia, fui comunicado pela central de inteligência que estava monitorando a residência dela, e aí, segundo a central de inteligência, tinha abordado um rapaz que tinha acabado de sair da casa dela. E aí, viu que estava com porção de entorpecentes, e aí nós entramos na residência, um dos suspeitos tentou fugir, eu não me recordo quem foi, e aí nós seguramos ele
;

lá, fizemos devidas
busca
na casa,
onde
fomos encontrar drogas numa balança, drogas dentro do congelador, atrás de umas carnes que tinha, e arma de fogo em cima do forro

(...)
Sim, na verdade, para ter a entrada na residência, foi através do monitoramento da central de inteligência, que viu o usuário saindo e abordou ele, e por isso que a gente entrou na residência.

(...)

A central de inteligência estava monitorando,

e aí só comunicou a gente que tinha abordado, acho que é Marcelo o nome dele, e aí, por isso, devido a isso, a gente entrou na residência.

(...)

Sim, sim. Tinha esse botijão de gás e havia a informação de que o botijão de gás tinha sido furtado e que o senhor residia próximo de uma residência,
da onde
foi encontrado outro entorpecente, na rua Rio de Janeiro. E aí,
entrou em contato com ele, ele foi no quartel reconhecer o botijão de gás como sendo dele.

(...)
Foi
apreendido droga na residência que é na Cidade Verde, perto da praça, e posteriormente foi apreendido entorpecente na rua Rio de Janeiro, lá no São Francisco. E é o restante das outras porções que estavam na residência
...”. (Fase Judicial -
testemunha PM
Rosenildo
Venâncio – relatório de mídias ID. 266795343
.

Por sua vez, o usuário
Marcelo Barreira da Costa
, na fase extrajudicial,
confirmou que o apelante
Marlon

havia lhe
fornecido a substância entorpecente para que
pudesse fazer uso no local. Vejamos:

“...que o interrogado é usuário de maconha a mais de 15 anos; que na data de ontem 01/04/2020, por volta das 19:30horas, o interrogado
passou na casa do Marlon para fumar maconha, e ele foi umas duas vezes já na casa do Marlon para usar droga
;
que perguntado se ele comprou a droga, ele respondeu que não, que o Marlon fornece a maconha e eles fumam juntos, mas ele não pagou nada pela droga
;
...” (Fase Policial – Usuário Marcelo Barreira da Costa – id. 266795270).

Tal
informação
, aliada à constatação imediata do comércio ilícito,
configura situação de flagrante delito
, autorizando o ingresso imediato e fundado dos agentes públicos na residência.

Ademais,

n
a busca, foram localizados entorpecentes fracionados, balança de precisão, valores em espécie, arma de fogo e objeto produto de crime (botijão de

gás furtado),
elementos que reforçam a configuração do tráfico e demonstram a pertinência da diligência realizada.

Ressalte-se que o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
tratando-se de
crime permanente
, como é o tráfico de drogas, o estado de flagrância
prolonga-se no tempo
, autorizando a entrada em domicílio sem prévia autorização judicial:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT DA LEI No 11.343/2006. – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE – IN
V
ASÃO DOMICILIAR – NÃO OCORRENCIA –

TR
Á
FICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPOSITO” – CRIME PERMANENTE –
PRISÃO HÍGIA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – ENTRADA DOS
POLICIAS
AUTORIZADO PELO APELANTE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
(...)
RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observado os critérios da estrita legalidade, proporcionalidade e necessidade, autorizam a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

Da mesma forma, a prisão em flagrante é legítima, pois, nas infrações permanentes, o agente está em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP). Ademais, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5o, XI), o ingresso em domicílio alheio é autorizado, ainda que sem mandado judicial.

(...)

(N.U 1000191-06.2023.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 11/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)
.

Dessa forma, evidenciado o estado de flagrância e a presença de fundadas razões para o ingresso no domicílio,
afasto a preliminar
suscitada pela Defesa
.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
que, no dia 01 de abril de 2020, por volta das 20h30min, em residência particular localizada à Rua Juventino Correa, Bairro Cidade Verde, em Comodoro/MT,
Marlon de Araújo Montes e Dione Pontes Batista guardavam e vendiam, para fins de traficância, um total de 193,64g (cento e noventa e três gramas e sessenta e quatro centigramas) de maconha e um total de 0,30g (trinta centigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriram e ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime e, possuíam, de forma compartilhada, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência
.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, por terem informações oriundas da Agência Local de Inteligência, no sentido de que na sobredita residência funcionava um ponto de venda de entorpecentes, uma equipe da Polícia Militar para lá se deslocou e monitorou.

Nas proximidades do local, os agentes da lei lograram encontrar o usuário de drogas Marcelo Barreira da Costa, o qual informou que havia acabado de adquirir entorpecentes na residência alvo dos policiais
. Diante disso, os Policiais Militares, sabedores de que na residência haveria mais entorpecentes, decidiram adentrar ao imóvel.

Com efeito
, no interior da casa, os policiais encontraram os denunciados MARLON e DIONE, bem como outro usuário da droga
.

Na sequência, foi realizada busca domiciliar, ocasião em que
os agentes encontraram 01 (uma) porção de cocaína e 02 (duas) porções de maconha, sendo que, em varredura pela residência, foram localizadas mais 03 (três) porções de cocaína. Ainda em buscas, foi encontrado no quarto de DIONE a quantia de R$ 585,20 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) em espécie, além de 01 (uma) balança digital, elemento típico de drogadição comercial.

Consta, também, que,
durante as buscas, foram localizados (01) um revólver calibre .38
Special
, marca Taurus, 06 munições intactas de idêntico calibre e 01(um) botijão de gás, tendo este último sido furtado da residência da vítima Magno Alves
Vaillant
(vide termo de reconhecimento de objeto de fl. 66), perfazendo típica situação de escambo do narcotráfico
.

Em entrevista com
o denunciado MARLON, este informou que
o entorpecente havia sido pego com um indivíduo pertencente à organização criminosa Comando Vermelho e que estava armazenado dentro de uma geladeira existente numa casa em construção na rua Rio de Janeiro
.

Em razão disso, os policiais
rumaram-se até esse local e, na oportunidade, encontraram mais 01 (uma) porção grande de maconha, 02 (duas) balanças digitais e 01 (um) rolo de papel filme.

Por derradeiro, destaca-se que
a denunciada DIONE é proprietária do imóvel e, em seu interrogatório inquisitivo, confirmou que tinha o conhecimento que sua residência era utilizada para a traficância por MARLON, assim como era sabedora da existência do botijão receptado e do armamento localizado.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia DIONE PONTES BATISTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES como incursos no crime do artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006; artigo 12, caput, da Lei Federal 10.826/2003; e artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material de infrações.
..”. (Denúncia
– id. 266795269
)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do
s
crime
s
de tráfico
de entorpecentes, posse de arma de fogo
e receptação.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO AO PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO
.

Pretende a defesa a desclassificação da conduta do apelante, de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006) para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 do mesmo diploma legal), sustentando a ausência de elementos que comprovem a destinação comercial da substância apreendida.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/2006, para a aferição
da finalidade do entorpecente, não se deve considerar apenas a quantidade da substância apreendida, mas, sobretudo, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso concreto, os elementos colhidos nos autos demonstram, com robustez, que a droga apreendida não se destinava ao uso pessoal do apelante, mas sim à mercancia ilícita.

Conforme restou apurado, o acusado mantinha em depósito na residência quantidade expressiva de entorpecentes fracionados, aptos à venda direta —
193,64g de maconha e 0,30g de cocaína
—,
além de objetos comumente associados à atividade de tráfico
, como
balança de precisão digital, grande
quantia em dinheiro
trocado
(R$ 582,20)
e aparelhos

celulares
.

O ingresso dos policiais no imóvel foi precedido de monitoramento fundado em informações da Agência Local de Inteligência, tendo sido surpreendido usuário de drogas saindo do local
qu
e confess
ou
ter adquirido substância entorpecente
,
ali
,
minutos antes, o que reforça a conclusão de que ali se operava uma verdadeira “boca de fumo”
, fato que inclusive, foi confirmado pela proprietária da residência.

Como já mencionado por ocasião da an
á
lise da preliminar,
Marcelo Barreira da Costa
– id. 266795270
,

em resumo, alegou

que é usuário de drogas e passou na casa do réu para fumar maconha. Disse, ainda, que o acusado fornece a maconha e fumam juntos, bem como afirmou que não paga pelo entorpecente.

Junior
Martins Rodrigues
,
disse,

em síntese, que
:

“
na data de ontem foi na casa de
Dione Pontes Batista para comprar
”.
A
crescentou, ainda
que
:

“
já comprou maconha do
Marlon umas
quatro vezes
”
.
(ID: 266795270 - Pág. 12/13).

A
corré
Dione Pontes Batista,
na fase policial, confirmou que
havia uma grande movimentação de usuários em sua residência, os quais iam até o local para adquirir droga do apelante, onde na data da ocorrência, os agentes localizaram uma grande quantidade de maconha. Vejamos:

“...que a interrogada conhece o Marlon, faz mais de 05 anos porque foi casa
(da)
com o primo dele; que ele não mora na casa da interrogada, mas “ele fica por lá”, em qualquer horário , as vezes de dia e tamb
é
m a noite;
que a interrogada sabia que o Mar
l
on deixava drogas na casa dela e ela via uma movimentação de pessoas que comprovam drogas dele
; (...)
que ela achava que ele guardava pouca droga em sua casa, mas na data de ontem a polícia militar foi até a casa dela e encontrou uma quantidade grande maconha e um revolver no forro do quarto
; ...”. (
Sic -
Fase Policial – corré Dione Pontes Batista – id. 266795270, pg. 14).

Por sua vez, a testemunha

Rosenildo
Venâncio
, na fase judicial,
atestou que
,
após serem informados pela Central de Inteligência sobre a possível comercialização de drogas no local, dirigiram-se para a residência indicada, onde constataram a veracidade das informações. Vejamos:

Promotor:
O senhor poderia nos contar como se deu a abordagem, como chegaram aos réus e como se deu o procedimento?

PM Venâncio:
Sim, eu estava de serviço no dia, fui comunicado pela central de inteligência que estava monitorando a residência dela, e aí, segundo a central de inteligência, tinha abordado um rapaz que tinha acabado de sair da casa dela. E aí, viu que estava com porção de entorpecentes, e aí nós entramos na residência, um dos suspeitos tentou fugir, eu não me recordo quem foi, e aí nós seguramos ele
;

lá, fizemos devidas
busca
na casa,
onde
fomos encontrar drogas numa balança, drogas dentro do congelador, atrás de umas carnes que tinha, e arma de fogo em cima do forro

Promotor:
E a quantidade de drogas era uma quantidade relevante ou poderia ser algo assim, passível de ser apenas para uso pessoal?

PM Venâncio:
Não, não é. É quantidade relevante. No entanto, até
a senhora aqui, que é a proprietária da casa, falou que estava cedendo a casa para o Marlon vender droga. E que tinha escondido a arma na casa a pedido do Marlon
.

Promotor:
Certo. E o Marlon já era conhecido no meio policial
antes desse episódio?

PM Venâncio:
Sim, sim. Bastante conhecido.
A gente já sabia que ele era envolvido com facção criminosa, que ele mexia com droga, vendia droga.

Promotor:
E quando da abordagem, havia algum usuário no momento, ou o senhor abordaram algum usuário antes ou depois, ou algo do tipo?

PM Venâncio:Sim, na verdade, para ter a entrada na residência, foi através do monitoramento da central de inteligência, que viu o usuário saindo e abordou ele, e por isso que a gente entrou na residência.

Promotor:
Ah,
tá
. O senhor não fez parte da abordagem, né?

PM Venâncio:
Não, não. Da abordagem, não.
A central de inteligência estava monitorando,

e aí só comunicou a gente que tinha abordado, acho que é Marcelo o nome dele, e aí, por isso, devido a isso, a gente entrou na residência.

Promotor:
No momento da apreensão das drogas, o senhor Marlon ou a senhora Dione deram alguma justificativa, que não era deles, ou, enfim, era só servir como depósito a casa, ou algo do tipo?

PM Venâncio:A Dione disse que só cedia a casa para o Marlon vender e o Marlon confessou que a droga era dele, que ele tinha
pego
a droga da Comando Vermelho, que pegava a porção da Comando Vermelho para vender, e aí tinha que justificar depois
.

Promotor:
Certo. E havia também, segundo consta, dois botijões de gás que teriam sido objeto de furto. O senhor tem conhecimento sobre o fato?

PM Venâncio:

Sim, sim. Tinha esse botijão de gás e havia a informação de que o botijão de gás tinha sido furtado e que o senhor residia próximo de uma residência,
da onde
foi encontrado outro entorpecente, na rua Rio de Janeiro. E aí, entrou em contato com ele, ele foi no quartel reconhecer o botijão de gás como sendo dele.

Promotor:
Certo. Só uma pergunta aqui, lendo o depoimento, enfim, li rápido e ficou meio complicado de entender, mas as drogas foram apreendidas todas na mesma residência? Não tinha nenhuma residência no terreno?

PM Venâncio:Foi apreendido droga na residência que é na Cidade Verde, perto da praça, e posteriormente foi apreendido entorpecente na rua Rio de Janeiro, lá no São Francisco. E é o restante das outras porções que estavam na residência
.

Promotor:

Tá
, e a primeira residência era da propriedade da senhora Dione, certo?

PM Venâncio:
Correto, só que nessa da Rio de Janeiro eu não participei, eu fiquei no quartel.

Promotor:
Ah, certo. Mas o senhor tem conhecimento se também era da senhora Dione, ou se era do senhor Marlon, alguém?

PM Venâncio:
Olha, isso eu não me recordo, mas
o Marlon disse que a parte da droga que tinha, que estava na residência da Dione, era o restante da droga que foi recuperada depois
.

Promotor:
Certo.
E também
foi encontrado dinheiro com alguém na casa?

PM Venâncio:

Sim, eu só me recordo a quantidade que foi encontrada de dinheiro
.

Promotor:
Ah,
tá
.
E também
balança digital, né?

PM Venâncio:

Isso, e estava em cima da balança
.

(...)” -

Depoimento judicial da testemunha PM
Rosenildo
Venâncio – relatório de mídias ID. 266795343
.

Como se vê,
Rosenildo
Venâncio

atest
ou que além da corré
Dione
revelar que cedia a sua
residência
para o apelante proceder a venda de entorpecentes, o próprio Marlon confessou que a droga era dele e que ela se destinava
à
venda.

Por seu turno, a testemunha
Vanduir
da Silva Souza
, confirmou em linhas gerais, as declarações prestadas por
Rosenildo
,
inclusive, que
Dione
informou que
Marlon
utiliza
v
a a casa para proceder a venda de entorpecentes
, cujo fato foi confirmado por
Marlon
. Vejamos:

“...
Então, no momento ali, do desenrolar da ocorrência, a senhora Dione nos relatou que o senhor Marlon usava a casa da senhora para fazer ali a
venda, e
guardar também algumas porções da substância
.
(...)
o Sr. Mar
lon
, inclusive, nos relata que parte dessa droga ele
tava
pegando
,
ou total
,
pegando com o crime organizado, no caso com o Comando Vermelho
. Então eles usam
a
residências para, vamos dizer assim, disfarçando, né, o ponto de venda
; (...)
ele só nos relatou que que ele pegava essa, digamos, adquiria essa droga com a pessoa do Comando Vermelho ou com o Comando Vermelho e que fazia a revenda desse produto
..
.
”. (Fase Judicial – Testemunha
Vanduir
da Silva Souza
– relatório de mídias).

Ademais,
conforme atestado pelos agentes policiais,
o acusado
também
indicou outro local em que armazenava drogas, pertencentes
a ele
, onde, posteriormente, os policiais encontraram uma porção maior de maconha, mais
duas
balanças de precisão e papel filme, o que denota a habitualidade e o envolvimento com o tráfico em escala organizada.

Registre-se, por ser importante
, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por fim,
quanto à pretensão da defesa do
a
pelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06,

ainda, que o acusado fosse usuário,
temos que
este
fato, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Ademais,
não
existe
nos autos qualquer indício de que as substâncias apreendidas se destinavam ao uso exclusivo do apelante,
em face d
a
quantidade expressiva de entorpecentes fracionados
,
aptos à venda direta —
193,64g de maconha e 0,30g de cocaína
—,
além de objetos comumente associados à atividade de tráfico
, como
balança de precisão digital, grande
quantia em dinheiro
trocado
(R$ 582,00)
e aparelhos celulares
,
todos
indicativos inequívocos da finalidade mercantil.

Não bastasse, o apelante já ostenta condenação anterior por integrar organização criminosa e associação ao tráfico
, Autos no
1002717-46.2020.8.11.0046, em trâmite perante a 7a Vara Criminal desta Capital
, o que reforça a sua inserção no meio criminoso e sua relação reiterada com o tráfico de entorpecentes.

Diante desse robusto conjunto probatório, não subsiste dúvida de que a droga apreendida se destinava à comercialização, e não ao uso pessoal, inviabilizando a pretendida desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas.

Desse modo, afasta-se, de forma categórica, a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, assim como a pretensão subsidiária de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, por absoluta incompatibilidade com o conjunto probatório constante nos autos
,
manten
d
o
-se
a tipificação da conduta no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

QUANTO AO PEDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A defesa requer, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, alegando que o apelante faria jus ao benefício por ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Entretanto, da análise detida dos autos, não restam preenchidos cumulativamente os requisitos legais exigidos para a concessão da minorante.

De plano, salta aos olhos que o próprio réu, em sede de declarações extrajudiciais, admitiu que a droga apreendida
era adquirida junto a
facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
, e que estaria armazenada em uma
geladeira situada em imóvel diverso, utilizado como ponto de apoio
.

Tal confissão denota, inequivocamente,
vínculo do apelante com organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes,
o que, por si só, já inviabiliza a concessão do benefício legal pretendido.

A corroborar ess
a assertiva
, tem-se o depoimento da testemunha
Vanduir
da Silva Souza
, policial militar, que relatou em juízo que, após o flagrante na residência principal, o próprio acusado indicou outro local onde havia mais drogas e apetrechos do tráfico, afirmando que pertenciam à facção criminosa.

No local, de fato, foram apreendidos
uma porção considerável de maconha, duas balanças de precisão e papel filme
, tudo indicando atividade reiterada e estruturada de tráfico de entorpecentes.

Demais disso, foram apreendidos no interior da residência do réu:
substâncias fracionadas para venda (maconha e cocaína), balança de precisão, dinheiro em espécie (R$ 585,20), arma de fogo, munições e até mesmo produto de crime (botijão de gás furtado)
— c
ujo c
onjunto probatório desnatura qualquer alegação de eventual tráfico por ocasião
,
isolada ou por motivação pessoal.

Tais elementos demonstram que o réu se dedica ao tráfico de drogas de forma habitual e estruturada, não sendo possível classificá-lo como mero traficante ocasional. Trata-se de envolvimento com engrenagens típicas do narcotráfico organizado, o que afasta, de forma clara, a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, nos termos da
s
jurisprudência
s

a seguir transcrita
s
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
(...)
INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DE UM DOS RÉUS E, DOS DEMAIS, RECURSOS DESPROVIDOS
.

(...)

III. Razões de decidir:

(...) 5.
O tráfico privilegiado é incabível quando comprovada a dedicação habitual à atividade ilícita e a vinculação do agente a organização criminosa.
6. A desclassificação para uso pessoal é inviável quando as circunstâncias da apreensão evidenciam mercancia.

(...)

(N.U 1000857-35.2023.8.11.0036, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT DA LEI No 11.343/2006 – RECURSO DO SENTENCIADO
–
(...)
– PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006) – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – INFORMAÇÕES DE QUE O RÉU ERA CONHECIDO COMO TRAFICANTE NA REGIÃO E MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA –
HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A prova testemunhal consistente nos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (29,23g de cocaína e 780,55g de maconha), além de balança de precisão e dinheiro trocado, é suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

A dedicação à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias da prisão e pelas informações de que o acusado era conhecido na região como traficante e vinculado à facção criminosa "Comando Vermelho", impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

(N.U 1013327-51.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)
.

Portanto,
afasto a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06
, por não estarem preenchidos os requisitos legais.

DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
.

Por fim, pugna a defesa pela aplicação do princípio da consunção entre os delitos de
receptação
e
posse irregular de arma de fogo
, sob o argumento de que ambas as condutas seriam absorvidas pela prática do tráfico de drogas ou decorreriam de um mesmo contexto fático.

Contudo,
não assiste razão à tese defensiva
.

O princípio da consunção pressupõe que um dos delitos seja meio necessário, fase de preparação ou exaurimento de outro, de modo que um fato criminoso absorva o outro quando houver unidade de desígnio e identidade substancial de objeto jurídico tutelado.

Não é o que se verifica no presente caso.

O crime de
receptação
teve como objeto um
botijão de gás furtado
, o qual, segundo os elementos dos autos, foi mantido na residência do réu, sendo este plenamente ciente de sua origem ilícita. Já o crime de
posse irregular de arma de fogo
diz respeito a um
revólver calibre .38 com seis munições
, igualmente encontrado no interior da casa, sem autorização legal. Trata-se, portanto, de
objetos distintos, condutas autônomas e bens jurídicos diversos tutelados
.

A receptação visa proteger o
patrimônio da vítima
, enquanto a posse irregular de arma de fogo tutela a
incolumidade pública e a segurança coletiva
. Assim,
a independência entre os tipos penais e a autonomia das condutas impede a aplicação da consunção
.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO OU ESPECIALIDADE. TIPOS PENAIS
PENAIS
INDEPENDENTES QUE OFENDEM BENS
JURÍDICOS DISTINTOS.
INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido da inaplicabilidade da consunção, pois 'a receptação e o porte ilegal de arma de fogo configuram crimes de natureza autônoma, com objetividade jurídica e momento consumativo diversos'
(HC 284.503/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
DJe
27/4/2016) (
AgRg
no REsp n. 1.623.534/RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018,
DJe
23/4/2018).

(...)

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.927.948/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe
de 19/4/2021.)

Além disso, os elementos probatórios revelam que a arma, as munições e o objeto receptado estavam acondicionados separadamente, sendo a posse dos itens voltada a finalidades distintas — reforçando a autonomia e a pluralidade das infrações penais.

Diante de tais circunstâncias,
afasto a aplicação do princípio da consunção
entre os delitos de receptação (art. 180 do CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003),
mantendo-se a imputação de ambos os crimes em concurso material
, como corretamente decidido em primeiro grau.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer Ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
Defensivo
,
mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau
,
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025